Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. ATERRO SANITÁRIO. NOCIVIDADE. PERMANÊNCIA. EXPOSIÇÃO CONTÍNUA. ODOR. LIXO URBANO. PRANCHETAS. RESÍDUOS. AMBIENTE COLETOR. AGENTES NOCIVOS. BALENCEIRO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU.

1.O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor dos artigos 1o a 3o do Decreto Distrital n. o 32.547/2010 será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

2. À luz do artigo 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

3. A prova no processo civil é o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento sobre os fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.

4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelo requerente, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.

5. É devida a concessão do adicional de insalubridade, para as atividades desempenhadas por "balanceira" ao servidor lotado em aterro sanitário do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, listadas na NR 15 do Ministério do Trabalho.

6. Considera-se nociva a exposição contínua ao odor do lixo urbano, ao contato com pranchetas, que possuam resíduos do ambiente coletor do lixo, a permanência diária no atendimento ao fluxo contínuo de veículos durante a jornada de trabalho, conforme laudo pericial individualizado.

7. Recurso conhecido e desprovido.